Tribunal: TJDFT
Processo: 0753869-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753869-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA EFIGENIA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Maria Efigênia Pereira (Id. 67388878) contra a r. decisão Id. 217028720, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715575-15.2022.8.07.0018, movido contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, em consonância com o Tema 792 do STF, nos termos seguintes: “Precatório relativo à parcela incontroversa dos valores principais expedido ao ID no 173759585. Cálculos atualizados pela Contadoria Judicial aos ID ́s no 213918155 e 213918154, ao que as partes foram intimadas a se manifestar. A parte credora, no petitório de ID no 215235218, informou não ter objeções aos cálculos ofertados pela Contadoria Judicial. Na oportunidade, ainda, requereu o cancelamento do Precatório expedido (ID no 173759585), a fim de ser expedida RPV, eis que os valores devidos pelo Ente seriam inferiores ao limite de 20 salários-mínimos. Certidão de ID no 216911490 atestou o decurso do prazo concedido ao Ente Distrital Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO E EXPEDIÇÃO DE RPV Consoante relatado, a parte credora apresentou pedido de cancelamento do precatório de ID no 173759585, a fim de ser expedida RPV, observando-se o teto de 20 salários mínimos. O pedido apresentado não merece acolhimento. O STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792 STF), estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV). Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello, relator: (...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo. (...) Em outras palavras, o marco temporal é a formação do título executivo judicial. Vale destacar que o art. 47, § 3o, da Resolução no 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021). Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça. Senão vejamos. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1392457, 00147054120178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 31/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Destaca-se que ação de conhecimento no 32.159/97 (CNJ no 0039026-41.1997.8.07.0001) transitou em julgado em 11/03/2020 (ID no 138596679 - pág. 66) e a Lei no 6.618/2020 foi publicada em 19/06/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei no 6.618/2020. DISPOSITIVO Ante o exposto INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei no 6.618/2020. No mais, ante a inexistência de insurgência das partes, HOMOLOGO os cálculos de ID ́s no 213918155 e 213918154. Preclusa a presente Decisão: (1) retifique-se o Precatório (ID no 173759585) e, em seguida, comunique-se a COORPRE; (2) expeça-se RPV referente aos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais remanescentes. Publique-se. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante defende a aplicação imediata da Lei distrital n° 6.618/2020, que versa sobre o novo teto para a expedição de RPV. Assevera que o Supremo Tribunal Federal considera inaplicável o Tema 792 (RE 729107/DF) às hipóteses em que a lei nova aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor. Pede a antecipação da tutela recursal, para que a RPV seja imediatamente expedida. Preparo recolhido – Id. 67388787. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação de tutela recursal, todavia, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No entanto, no caso em exame, a própria decisão agravada condicionou o seu cumprimento à preclusão. Além disso, não está evidenciado risco de dano em se aguardar o regular processamento do recurso, pois se trata de benefício alimentação suprimido em 1996. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora